Tribunal: TJBA
Processo: 0000354-13.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000354-13.2014.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA FERNANDES BORGES e outros (4)

Advogado(s)
:
FRED FABIANO NEVES DAVID, FILIPE MACHADO SANTOS

APELADO: DILMA FERNANDES DE SOUZA MAGALHAES

Advogado(s)
:
KEYLLA GOMES DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo Espólio de Domingos Fraga Borges e por Ednalva Fernandes Borges, Renata Neves Borges, Marcela Neves Borges e Marina Neves Borges, contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Dilma Fernandes de Souza Magalhães, constituindo título executivo judicial em valor correspondente a cheque emitido em 20/09/2011, e rejeitando os embargos monitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa, diante da não realização da audiência de instrução e julgamento regularmente designada, sem oportunizar às partes a produção da prova testemunhal requerida e deferida, essencial ao deslinde da controvérsia acerca da causa debendi e da validade do título monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Restou demonstrado que, embora deferida a produção da prova oral e designada audiência em duas oportunidades — frustradas por motivos alheios às partes —, o juízo a quo proferiu sentença sem reabrir a instrução processual, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), bem como os arts.
369 e 370 do CPC
, que asseguram o direito de provar os fatos alegados por todos os meios admitidos em direito.

A ausência de produção de prova regularmente requerida e necessária ao julgamento da causa caracteriza
error in procedendo
e enseja a
nulidade da sentença
, devendo os autos retornar à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Espólio provido para
anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos ao juízo de primeiro grau
, a fim de que seja reaberta a fase instrutória e realizada a audiência designada, restando
prejudicada a análise dos demais apelos
.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença proferida sem a realização de prova testemunhal previamente requerida e deferida, quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos, por configurar cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA – Apelação Cível nº 0500452-46.2018.8.05.0150, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, publ. 02/12/2024;
TJ-BA – Apelação Cível nº 8123587-02.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, publ. 04/06/2024;
STJ – AgInt no AREsp 1.501.024/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21/10/2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA
proferida nos autos,
DETERMINANDO O RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
,na forma do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

12